Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702263-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO RIBEIRO VASCONCELOS APELADO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL-DER/DF, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por ADÃO RIBEIRO VASCONCELOS, nos termos do pedido de id 62518390. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora